Tribunal: TJBA
Processo: 8032359-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032359-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: JUCIANE DOREA SANTOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.OBSERVÂNCIA
CONDENAÇÃO EM REAL. SEGURO CONTRATADO EM CRUZEIROS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL APENAS PARA ADEQUAR O PADRÃO MONETÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8032359-82.2019.8.05.0001
, de Salvador, que tem como Apelante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

e Apeladas
JUCIANE DOREA SANTOS DA CRUZ e SYLVANA DOREA DA CRUZ GIL LUIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.